Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-56.2016.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001391-56.2016.8.26.0084/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
CONSÓRCIO
CONSTRUTOR
VIRACOPOS,
é
embargado
POUSADA
DO
COLABORADOR LTDA ME.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os Embargos de Declaração. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 47.768
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1001391-56.2016.8.26.0084/50001
No 1a Instância: 1001391-56.2016.8.26.0084
COMARCA: CAMPINAS 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: CONSÓRCIO CONSTRUTOR VIRACOPOS
EMBARGADO: POUSADA DO COLABORADOR LTDA ME
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração - Caráter Infringente – Alegação de não
serem analisados todos os argumentos da recorrente –
desnecessidade – fundamentos adotados suficientes - Rejeição.
Trata-se de Embargos de Declaração ajuizados por Consórcio Construtor
Viracopos em que alega que não teriam sido analisados todos os argumentos aludidos no
Agravo Interno em que se pugnou pela concessão da Justiça Gratuita.
Este é o relatório
Considerando os termos dos Embargos, creio, com o devido respeito que
eles possuem evidente caráter infringente. Pretendem modificar o que já foi estabelecido.
É de ser ressaltado, mais uma vez, reportando-me a manifestações
anteriores, o ensinamento de Basileu Garcia, mesmo em se tratando de matéria penal, em
torno da atividade do Magistrado:
“Não necessitará (o sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se
em dar resposta a todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de
improcedência manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação
o pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes evidências. Do seu
bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que infunda impressão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se entremostre de certo relevo para o
procurado desfecho”1
Do mesmo modo, esta Câmara já se pronunciou em Embargos da relatoria
da Desembargadora Carmen Lúcia.
“ Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “desde que os
fundamentos adotados bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”2
Assim sendo, creio serem os temas apropriados para outros reclamos, uma
vez que a Turma Julgadora já afirmou o seu entendimento.
Isto posto, rejeito os Embargos de Declaração.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
1“comentários ao código de processo penal” vol. III, pág. 476, 1945 citado pelo Des. Pires Neto na apelação 993. 07. 009459-1.
2 ” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).